Tribunal: TJDFT
Processo: 0722054-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VALOR DOS BENS DO ESPÓLIO COMO CRITÉRIO EXCLUSIVO PARA AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO INVENTARIANTE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo inventariante, com fundamento no valor estimado do único bem componente do espólio (R$ 250.000,00), superior ao limite de isenção estabelecido pela Lei Distrital no 6.466/2019. A decisão agravada autorizou o recolhimento das custas apenas ao final, antes da expedição dos alvarás, imputando o ônus aos bens inventariados. O agravante sustentou não possuir renda suficiente para suportar as despesas processuais, bem como que o valor venal do imóvel não indica, por si só, capacidade financeira.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, em sede de inventário, a condição de hipossuficiência do inventariante pode ser presumida afastando-se exclusivamente com base no valor dos bens do espólio.
III. Razões de decidir
3. O benefício da gratuidade de justiça deve ser aferido com base na condição econômica do inventariante e dos herdeiros, e não com fundamento exclusivo no valor dos bens que compõem o espólio, os quais apenas serão transferidos após a partilha.
4. O espólio não é parte processual autônoma para fins de aferição de hipossuficiência, sendo o inventariante e os herdeiros os verdadeiros legitimados à obtenção do benefício da gratuidade, nos termos dos arts. 615 a 617 e 626 do CPC.
5. Nos termos do art. 98 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte, salvo se houver nos autos elementos concretos que a infirmem, o que não se verifica no caso, uma vez que não há provas nos autos sobre a renda do inventariante nem dos herdeiros.
6. A Lei Distrital no 6.466/2019 e o Ato Declaratório SUREC no 29/2021, que tratam de isenção tributária, não se aplicam como critério único e exclusivo para definir a capacidade financeira da parte para fins de concessão de gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; 615 a 617; 626; 654 a 659. Lei Distrital no 6.466/2019, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1817245, 0729286-10.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 08.02.2024, DJE 26.03.2024.